Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-21.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016864-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros/Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - CPF: 175.913.108-36 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ FREDERICO BARBOSA BATTENDIERI - CPF: 605.642.021-34 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - CPF: 285.983.148-70 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 897.172.525-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓ
SITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (
SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), entendeu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic).

Quando se mostra necessário a instrução processual para verificar se a taxa de correção monetária utilizada pelo Fisco Estadual é superior ao índice do Selic, não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito.

Se não ficar constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de antecipada, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária nº 1026708-66.2020.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade
da diferença de juros de mora e acréscimos monetários praticados pelo Agravado, na parcela superior à Taxa Selic
, inclusive para contratação de seguro garantia e realização de pagamentos em atraso de débitos (incluídos, ou não, na dívida ativa estadual), e, eventualmente, em programas de parcelamento, bem como a suspensão da exigibilidade exigência de multas (de mora e punitiva) calculadas sobre o valor do débito atualizado monetariamente pelo IGP-DI (devendo esta ser calculada sobre o valor histórico do débito).

Aduzem que
no exercício de suas atividades econômicas, algumas vezes acabam recolhendo ICMS de forma extemporânea e/ou em valor distinto daquele que o Fisco Estadual entende ser devido, ensejando na lavratura de auto de infração e posteriormente no ajuizamento de execução fiscal.

Sustentam que ao analisar a forma em que são realizadas a atualização do crédito tributário pelo Fisco Estadual constataram que os índices de correção monetária, os juros e as multas estão sendo realizados de forma indevida.

Argumentam que os
artigos 47-A, 47-B, 47-C, 47-D e 4-E, da Lei Estadual n.º 7098/98 preveem que
a correção monetária a ser aplicada pelo Agravado é o
IGP-DI da FGV, e os juros é de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplência, os quais juntos superam a Taxa Selic.

Asseveram que de acordo com a Tese Fixada em recurso repetitivo do STF (Tema º 1.062), o índice de correção monetária somados a taxas de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa Selic).

Asseguram que da análise conjunta do
artigo 22, incisos VI e VII, parágrafo único, e artigo 24, inciso I, ambos da Constituição Federal, se chega a conclusão que embora seja possível aos Estados legislarem sobre os índices financeiros a serem aplicados aos créditos tributários Estaduais, por se tratar de matéria concorrente com a União, o percentual praticado pelos Estados não pode ser superior ao estabelecido pela
União para correção de seus débitos fiscais.

Pontuam que não é correta a
incidência de acréscimos monetários sobre as multas (de mora e punitiva) antes da constituição do crédito tributário como vem sendo utilizado pelo
Estado de Mato Grosso.

Afirmam
que diante da ilegalidade no índice e forma de se atualizar o crédito tributário, é possível a suspensão da exigibilidade da diferença apurada na exordial, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo deferimento da tutela antecipada recursal para:
a)
determinar a suspensão
da exigibilidade
da diferença de juros de mora e acréscimos monetários praticados pelo Agravado, na parcela superior à Taxa Selic
, inclusive para contratação de seguro garantia e realização de pagamentos em atraso de débitos (incluídos, ou não, na dívida ativa estadual), e, eventualmente, em programas de parcelamento;
b)

determinar a suspensão
da exigibilidade da diferença de multas (de mora e punitiva) calculadas sobre o valor do débito atualizado monetariamente pelo IGP-DI (devendo esta ser calculada sobre o valor histórico do débito).

No mérito,
requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial
.

A
tutela antecipada recursal foi indeferida na forma como pleiteada (Id.
55871498)

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
60094040)
.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse no feito (Id. 64176950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Pretendem as Agravantes, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade
da diferença dos juros de mora e correção cobrados pelo Estado de Mato Groso em relação aos créditos tributários, quando o percentual for superior à Taxa Selic. Requer, também, a suspensão
da exigibilidade da diferença no valor das multas a qual entende que deve ser calculada sobre o valor histórico do débito, sem qualquer correção. E em ambos os casos entende a Agravante que a suspensão do
crédito tributário deve se dar com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de crédito tributário são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é admitida
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

Pois bem. Conforme mencionado alhures,

pretendem as Agravantes a suspensão da exigibilidade das diferenças dos créditos tributários cujas atualização alcançaram percentuais superiores aos estabelecidos pela Taxa Selic.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

No entanto, na vertente hipótese, não é possível afirmar, pelo menos nesse momento processual, que:
01)
de fato os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso superaram a Taxa Selic;
02)
identificar em quais casos concretos isso ocorreu, e;
03)
qual seria o suposto valor a maior cobrado pelo Fisco Estadual.

Destarte, n
o caso dos autos, não se visualiza, por ora, a presença da probabilidade do direito, motivo pelo qual, os indícios se firmam no sentido de que
seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso dos autos a parte agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, também, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021